Tribunal: TJPA
Processo: 0818220-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818220-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE, EM CUMPRIMENTO A CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO ANTERIOR, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, em cumprimento a efeito suspensivo concedido em agravo anterior (nº 0811141-16.2023.8.14.0000), determinou a devolução de veículo apreendido em sede de ação de busca e apreensão, sob pena de multa diária.

2 - A controvérsia posta consiste em aferir: (2.1) se houve descumprimento de ordem judicial ao não devolver o bem; (2.2) se a consolidação da propriedade fiduciária inviabilizaria a restituição do veículo; (2.3) se a multa imposta (astreintes) é legítima e proporcional; (2.4) se princípios como a boa-fé objetiva e pacta sunt servanda autorizariam o não cumprimento da ordem.

3 - A decisão que concedeu efeito suspensivo à liminar de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação da notificação extrajudicial, possui eficácia vinculante enquanto vigente, impondo-se seu cumprimento imediato pelo agravante.

4 - A consolidação da propriedade fiduciária pressupõe a constituição regular da mora, que restou, à época, suspensa pela ausência de prova da notificação, inviabilizando a alegação de propriedade plena pelo credor.

5 - A multa cominatória diária, nos termos do art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento das decisões judiciais. No caso, revela-se adequada e proporcional, em face do descumprimento verificado.

6 - Os princípios da boa-fé, da função social do contrato e do pacta sunt servanda não autorizam o descumprimento de decisões judiciais, tampouco afastam a eficácia de medida regularmente imposta pelo Poder Judiciário.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo integralmente a decisão que impôs multa diária pelo descumprimento da ordem judicial, até nova análise da penalidade pelo juízo de piso, advinda do julgamento de mérito do agravo de instrumento nº 0811141-16.2023.8.14.0000.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818220-46.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A.
RECORRIDA: LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo nº 0804904-18.2023.8.14.0015), ajuizada em desfavor de Luciene Pereira de Andrade, que, nos termos do despacho combatido, - que, em atendimento a decisão de deferimento de efeito suspensivo da liminar, proferida no agravo de instrumento 0811141-16.2023.8.14.0000 -, determinou a restituição do veículo apreendido sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A decisão que concedeu o efeito suspensivo à liminar de busca e apreensão no agravo 0811141-16.2023.8.14.0000, - e que deu origem à decisão agravada -, consubstanciou-se na então não comprovada entrega da notificação extrajudicial que embasou a ação de busca e apreensão.

A instituição financeira agravante, inconformada com a decisão, sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial da devedora, necessária para caracterização da mora, foi devidamente cumprida, sendo o vício anteriormente apontado – ausência do aviso de recebimento (AR) – sanado com a posterior juntada do documento completo aos autos. Argumenta que o juízo a quo incorreu em erro material ao não considerar essa juntada, o que acarretou a indevida imposição de multa.

O agravante alega que houve execução válida da liminar concedida na ação originária e que a consolidação da posse e propriedade do veículo se deu nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, tornando ilegítima a determinação judicial de devolução do bem à devedora.

Assevera, ainda, que a imposição de multa por descumprimento da decisão configura enriquecimento ilícito da parte adversa, especialmente diante da sua desídia no adimplemento contratual, além de ser desproporcional e irrazoável, ferindo os princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da função social do contrato.

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a imposição da multa até o julgamento do mérito deste agravo, reiterando o pedido de reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção do veículo sob sua posse e a exclusão da sanção pecuniária imposta.

Destaca-se que a parte agravada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, consoante determinação judicial, mas, até a presente data, não houve manifestação, conforme certidão de ID nº 26057216.

Por fim, cumpre registrar que o pedido de concessão liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante foi indeferido por esta relatoria, por ausência de demonstração suficiente, neste juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito e do risco de dano grave, conforme decisão monocrática de ID nº 25350435.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818220-46.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A.
RECORRIDA: LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I. PRELIMINARMENTE

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão que impôs multa diária ao agravante, por descumprimento de ordem judicial que determinava a devolução do veículo apreendido, merece reforma.

2.1. Do descumprimento da ordem judicial

A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0811141-16.2023.8.14.0000 conferiu efeito suspensivo à liminar de busca e apreensão, suspendendo seus efeitos em razão da ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial da devedora.

Tratando-se de decisão judicial dotada de eficácia imediata, ainda que proferida em cognição sumária, impunha-se ao agravante o dever de observância, sob pena de configuração de manifesto descumprimento de ordem judicial. A natureza precária da decisão não lhe retira a força vinculante enquanto vigente e não revogada por pronunciamento superveniente.

O argumento de que houve juntada posterior da notificação extrajudicial completa não possui o condão de afastar o descumprimento verificado. A decisão que suspendeu os efeitos da liminar permaneceu hígida até seu reexame pelo juízo competente, circunstância que não se concretizou antes da recalcitrância do banco em devolver o bem apreendido.

2.2. Da alegada consolidação da propriedade fiduciária

Sustenta o agravante que a consolidação da propriedade plena, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, obstaria a devolução do veículo.

A tese não prospera.

A consolidação da propriedade fiduciária pressupõe, como requisito essencial, a regular constituição em mora do devedor fiduciante, o que depende da comprovação válida da notificação extrajudicial. Suspensa a eficácia da liminar de busca e apreensão justamente pela ausência dessa comprovação, resulta prejudicada qualquer alegação de consolidação definitiva da propriedade.

A decisão judicial que suspende os efeitos da apreensão tem por consequência lógica e necessária a desconstituição provisória dos atos que dela decorreriam, inclusive a consolidação da propriedade. Admitir o contrário significaria esvaziar por completo a eficácia do efeito suspensivo concedido, transformando-o em mera declaração desprovida de consequências práticas.

2.3. Da imposição das astreintes

As astreintes constituem meio de coerção processual destinado a assegurar o cumprimento de ordens judiciais, encontrando amparo no art. 537 do Código de Processo Civil. Sua imposição não configura enriquecimento ilícito da parte contrária, mas instrumento processual legítimo de efetivação das decisões judiciais.

No caso vertente, verificado o descumprimento da determinação judicial de devolução do veículo, a imposição de multa diária revela-se não apenas legítima, mas necessária à preservação da autoridade das decisões judiciais e à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

O valor fixado — R$ 300,00 (trezentos reais) diários, não se afigura desproporcional ou irrazoável, considerando-se a natureza do bem objeto da controvérsia e a necessidade de conferir efetividade ao comando judicial.

Ressalte-se que o §1º do art. 537 do CPC faculta ao juízo, de ofício ou a requerimento, a modificação do valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluir a multa, caso verificada a insuficiência ou o excesso. Tal circunstância, contudo, não autoriza este Tribunal, em sede de cognição recursal limitada ao exame da decisão agravada, a afastar
ab initio
a penalidade validamente imposta.

2.4. Dos princípios invocados pelo agravante

A invocação genérica dos princípios da boa-fé objetiva, do
pacta sunt servanda
e da função social do contrato não possui aptidão para infirmar a decisão agravada.

A boa-fé objetiva impõe deveres recíprocos às partes contratantes, mas não autoriza o descumprimento de ordens judiciais sob o argumento de que o devedor encontra-se inadimplente. O processo civil não admite a autotutela nem a substituição da jurisdição pela vontade unilateral das partes.

O princípio
pacta sunt servanda
, por sua vez, rege as relações contratuais, mas não se sobrepõe à autoridade das decisões judiciais nem constitui fundamento para recalcitrância no cumprimento de determinações emanadas do Poder Judiciário.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que impôs multa diária pelo descumprimento da ordem judicial, até nova análise da penalidade pelo juízo de piso, advinda doo julgamento de mérito do agravo de instrumento nº 0811141-16.2023.8.14.0000.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025